Tribunal: STF
Processo: Rcl 49049
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. Violação a autoridade de decisão desta Corte. Dosimetria da Pena. Tema 150-RG.



1. O autor alega que houve violação ao que decidido por este Tribunal, no julgamento do RE 1.323.826, de minha relatoria.



2. O reclamante impugnou o acórdão condenatório da origem mediante recursos especial e extraordinário, concomitantes. No recurso especial, sustentou as teses de restabelecimento dos maus antecedentes e da causa de aumento do emprego de arma no crime de roubo. No recurso extraordinário, por sua vez, requereu o restabelecimento dos maus antecedentes.



3. O parcial provimento do Recurso Especial não prejudicou o fundamento constitucional autônomo apresentado no Recurso Extraordinário.



4. O órgão reclamado deve considerar a orientação do Superior Tribunal de Justiça para a terceira fase da dosimetria, e também o entendimento firmado por esta Corte quanto aos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria.



5. Reclamação a que se julga procedente. 



    1.  Trata-se de reclamação, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; nos arts. 988 a 993, do CPC; e nos arts. 156 a 162, do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos nº 0010623-48.2019.8.19.0004, em trâmite na 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que supostamente teria descumprido decisão proferida por esta Corte no RE 1.323.826, de minha relatoria.



    2.  O autor alega que a autoridade reclamada descumpriu autoridade da decisão do RE 1.323.826, ao negar-se a aplicar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 150-RG, sob o fundamento de que o acórdão condenatório vigente é o do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial interposto.



    3.  A presente reclamação foi distribuída por prevenção, justificada pela RE 1.323.826.



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 18):



    RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. DECISÕES DO STF E DO STJ EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. APLICAÇÃO, NA CORTE DE ORIGEM, APENAS DOS TERMOS DA DECISÃO DO STJ. AGRESSÃO À DECISÃO DO STF CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    7. No caso dos autos, o autor alega que houve violação ao que decidido por este Tribunal, no julgamento do RE 1.323.826, de minha relatoria. Na oportunidade, o recurso extraordinário foi provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro refizesse a dosimetria da pena, considerando a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do RE 593.818/SC – Tema 150/RG.



    8. Contudo, o Tribunal de origem alegou que o acórdão condenatório que fora atacado mediante o RE 1.323.826 não mais subsistia, porque foi substituído pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, em provimento ao recurso especial. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho das informações (doc. 14):



    “Insiste o Ministério Público ter havido descumprimento da decisão da Corte Suprema. Todavia, olvida-se o parquet que, conforme explicitado no julgado desta Câmara, a pena hoje imposta ao réu nestes autos não é mais aquela fixada por este Tribunal de Justiça, no Acórdão recorrido, mas sim aquela reestabelecida pelo Eg. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1880286 - RJ (2020/0149009-0), pela decisão monocrática de 25/03/2021, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 



    Na decisão do Recurso Especial nº 1880286-RJ (pasta 340), o Excelentíssimo Ministro Relator refez o processo trifásico da dosimetria, mantendo a pena base no mínimo legal, assim reconduzida por este Relator, no voto condutor do Acórdão deste Colegiado. Na fase derradeira, foi restabelecida a majorante do emprego da arma de fogo, na mesma fração adotada na sentença apelada e ao final a sanção penal ficou definida em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão recorrido. 



    Assim, não houve descumprimento da decisão do Eg. STF, já que a pena não é mais aquela fixada pelo Tribunal local no acórdão recorrido, mas sim aquela estabelecida pelo STJ no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1880286 - RJ (2020/0149009-0).”



    9. Esse fundamento não se sustenta. O reclamante impugnou o acórdão condenatório da origem mediante recursos especial e extraordinário, concomitantes. No recurso especial, sustentou as teses de restabelecimento dos maus antecedentes e da causa de aumento do emprego de arma no crime de roubo. No recurso extraordinário, por sua vez, requereu o restabelecimento dos maus antecedentes.



    10. Da leitura dos documentos, nota-se que o Recurso Especial foi parcialmente provido pelo STJ somente para restabelecer a causa de aumento de pena e, por conseguinte, refazer a pena na terceira fase da dosimetria para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 dias-multa, mantendo no acórdão recorrido o afastamento dos maus antecedentes. Esse é um fundamento constitucional autônomo, que permaneceu hígido na condenação, o que não causou a perda do objeto do RE 1.323.826.



    11. Com efeito, no caso concreto, para fixação da pena, o órgão reclamado deve considerar a orientação do Superior Tribunal de Justiça para a terceira fase da dosimetria, e também o entendimento firmado por esta Corte quanto aos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria.



    12. Quanto ao Tema 150-RG, cabem algumas reflexões que o Tribunal de origem pode considerar, ao seguir a determinação de provimento do RE 1.323.826. No julgamento do paradigma, este Tribunal firmou, por maioria de votos, a seguinte tese: não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    13. Isso não significa que todas as condenações pretéritas, com mais de cinco anos, devem ser automaticamente consideradas como maus antecedentes. O juiz sentenciante, ao analisar o caso concreto, tem discricionariedade para reconhecer os fatos como maus antecedentes, a depender das especificidades do caso concreto. Esse tema foi explanada em meu voto, assim como por todos os Ministros que formaram a maioria vencedora, no julgamento do Tema 150. A possibilidade de reconhecer como maus antecedentes condenações antigas, ou não, deriva dos institutos da individualização da pena e da isonomia, bem como da necessidade de que a reprimenda seja suficiente e necessária para que o condenado não volte a delinquir. Ademais, como também restou consignado, tanto a consideração quanto a desconsideração desses fatos devem ser devidamente fundamentadas. Vejam-se, a propósito, excertos dos votos:



    “19. O legislador também estabelece que, para efeito de reincidência, não se considera condenação anterior se, entre a data desta e a da condenação atual, haja decorrido mais de 5 (cinco) anos, óbice que não estabelece para a consideração de condenações pretéritas para fins de configuração dos maus antecedentes.



    20. Os antecedentes ainda se distinguem da reincidência porque se prestam, na sistemática do Código, a informar a escolha discricionária do julgador quanto: (i) à pena aplicável, entre as previstas para o crime; (ii) ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tudo, como se disse, com o objetivo de estabelecer a resposta penal que seja necessária e suficiente  para a reprovação e prevenção do crime.



    (…)



    29. Por fim, necessário insistir em que a consideração dos maus antecedentes se dá de forma discricionária pelo julgador, que os valora em conjunto com as demais circunstâncias judiciais, nomeadamente: conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, tudo informado pela finalidade de encontrar uma resposta penal individual que seja necessária e suficiente à prevenção e à reprovação do crime, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base, por condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”



    (Voto de minha autoria)



    “Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência, e não a reincidência no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; e não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes - os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente.



    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto:



    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 455.)” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes)



    “Portanto, justamente tendo como norte a premissa de que condenados primários tem direito a tratamento diverso e menos gravoso do que aqueles que já foram condenados anteriormente, ainda que a extinção dessa pena tenha ocorrido quando já superado o lapso temporal previsto no art. 64, I, do CP, entendo plenamente compatível, para não dizer, devidamente coerente com a ordem constitucional vigente, que sentenciados com condenações pretéritas transitadas em julgado e que não sirvam para efeitos de reincidência possam ter a pena-base exasperada pelo reconhecimento desfavorável da vetorial dos maus antecedentes.



    De todo modo, como já bem esmiuçado pelo eminente Relator, trata-se aqui de uma possibilidade conferida ao juiz sentenciante, e não de uma imposição, tal qual a que opera com a constatação de eventual reincidência. Em outras palavras, pode o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, e desde que de forma fundamentada, avaliar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, assim como a ele é plenamente legítimo afastá-la, ainda que constatada a existência de condenação transitada em julgado que não sirva para efeitos de reincidência, caso entenda que tal registro não justifica, no caso concreto, o aumento da reprimenda penal na primeira etapa da dosimetria.”



    (Voto do Min. Edson Fachin)



    “11. Acresço a esse entendimento apenas o registro de que, diante da discricionariedade que envolve a aplicação da pena pelo magistrado sentenciante, não está ele obrigado a sempre considerar as condenações pretéritas extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes. Poderá não o fazer quando observar ser esta a solução mais justa no caso concreto, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (artigo 59, CP).”



    (Voto da Min. Rosa Weber)



    “Isso me leva, então, a que, pelo princípio da igualdade, que precisa de ser tido de uma forma muito especial no processo penal, e pelo princípio da individualização da pena, que é definido constitucionalmente como obrigatório, tenho que a condenação que não possa ser considerada como reincidência, mas que tenha de alguma forma sido marcada e remarcada na situação jurídica do réu, possa ser levada em consideração pelo juiz. E aí, neste caso, não é um dever, nem há automaticidade. Muito pelo contrário, é preciso que se considere a situação, se fundamente, se objetive de maneira formal e como causa de validade até mesmo da própria fundamentação e da decisão proferida, mas que isso possa ser levado em consideração.



    Por isso, Senhor Presidente, estou adotando também a tese que foi aqui perfilhada pelo Ministro-Relator e, na esteira de julgados que cito no voto que farei juntada, acompanhar a compreensão até aqui aproveitada em todos os votos e considerar a possibilidade - reitero, é possibilidade - jurídica de serem aproveitadas condenações com mais de 5 anos de extinção como um critério, um dado a ser considerado na dosimetria da pena. Considerando, no entanto, o que foi afirmado, estou julgando no sentido de dar provimento parcial, mas com a tese no sentido apresentado pelo Ministro-Relator.”



    (Voto da Min. Carmen Lúcia)



    14. Ressalto que, no caso concreto do paradigma da repercussão geral, foi justamente o reconhecimento da discricionariedade do juízo em reconhecer os maus antecedentes pretéritos que conduziu ao resultado de parcial provimento do recurso extraordinário, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou os motivos pelos quais seriam desconsideradas as condenações anteriores. O Plenário recortou os fundamentos do Tribunal de origem, fixou a tese de que não é aplicável o prazo prescricional da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP, aos maus antecedentes, porém manteve o afastamento das condenações anteriores como maus antecedentes, de acordo com os fundamentos do juízo sentenciante.



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar que o órgão reclamado refaça a dosimetria da pena, considerada a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do RE 593.818/SC – Tema 150/RG. 



    16.  Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator